Tribunal: STF
Processo: AI 459396
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU
PROGRESSIVO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
        IPTU.
Alíquota progressiva. A jurisprudência desta Corte firmou
entendimento no sentido de que a capacidade econômica do
contribuinte não pode ser utilizada como critério para a estipulação
 de alíquotas diferenciadas.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.